Tribunal: TJSP
Processo: 1501545-51.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas ou atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Inviabilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Reconhecimento da confissão. Inviabilidade. Pena devidamente aplicada. Regime inicial semiaberto mantido. Inviável a substituição da sanção

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas ou atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Inviabilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Reconhecimento da confissão. Inviabilidade. Pena devidamente aplicada. Regime inicial semiaberto mantido. Inviável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos. Réu reincidente. Recurso não provido. Sentença mantida.